Tribunal: TJSP
Processo: 1000107-53.2020.8.26.0090
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-14
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – Multa – Omissão e Contradição – Inocorrência - Razões do inconformismo que denotam intenção de rediscutir a matéria – Recurso de caráter infringente – Prequestionamento – Inadmissibilidade – Embargos de declaração improvidos.